Tribunal: TJES
Processo: 0002046-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002046-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Jefferson Zeferino da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, postulou absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento do tráfico privilegiado, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de nulidade na abordagem policial realizada sem mandado judicial.
(ii) Examinar a suficiência de provas para a condenação.
(iii) Analisar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
(iv) Avaliar a adequação da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, ocorrida no contexto de operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal, com base em fundadas suspeitas geradas pelo comportamento do apelante, nos termos do art. 244 do CPP.

A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas por provas documentais e orais, além da confissão do acusado em juízo.

A reincidência do apelante inviabiliza a concessão do benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Redimensionamento da pena-base, de 10 anos para 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 813 dias-multa, por desproporcionalidade na exasperação inicial.

Reconhecimento da confissão e da reincidência na segunda fase, com compensação integral entre as circunstâncias.

Regime inicial fechado mantido, em razão da pena superior a 8 anos e da reincidência, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena imposta.

Tese de julgamento
:

É válida a busca pessoal e veicular realizada por policiais em operação de rotina, desde que fundada em indícios concretos de suspeita.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base deve guardar proporcionalidade com o número e gravidade das circunstâncias judiciais negativadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 144; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 33, § 2º, “b”, e 44, I e II; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 783194/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 18/05/2023.

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/12/2017.

Súmula 585/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002046-94.2023.8.08.0021

APELANTE:
JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular, por ausência de fundadas suspeitas, alegando violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; a redução do número de dias-multa; a exclusão da condenação por danos morais coletivos; a fixação do regime aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 13548756) e a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14958441), manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

Narra a Denúncia, que o Apelante, no dia 10 de julho de 2023, em torno das 15 horas, na localidade da Rodovia BR-101, KM 345, nesta Comarca, transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes acreditando serem destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que durante operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-101, KM 345, nesta Comarca, foi determinada a parada de um veículo Ford/Ka GL, de cor prata, placa LSV0C18,
c
onduzido pelo Apelante.

Durante a abordagem o mesmo, supostamente, apresentou um comportamento suspeito, não sabendo dizer a origem e o destino de sua viagem. Diante destas circunstâncias, foi utilizado o cão farejador treinado para farejar drogas, que indicou a presença de entorpecentes no painel do carro.

Em seguida, após ser desmontado o local indicado, os policiais encontraram 10 (dez) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 1 (um) quilo cada.

Insta salientar que o ora Apelante confessou que foi contratado por uma quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para buscar o veículo na entrada de Alfredo Chaves/ES e levar até a Orla de Camburi, Vitória/ES.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas pela autoridade policial, por reputar ilegítima a abordagem realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, sob o fundamento de que inexistiriam fundadas razões a autorizar a busca pessoal e veicular efetuadas sem mandado judicial.

Sustenta, ainda, que tal irregularidade atrairia a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminando todas as demais provas colhidas e, por conseguinte, tornando inviável a manutenção da condenação.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se depreende dos autos, a abordagem ao veículo conduzido pelo apelante JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA ocorreu no contexto de
operação de patrulhamento ostensivo e fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal
, realizada no km 345 da Rodovia BR-101, município de Guarapari/ES, por volta das 15h do dia 10 de julho de 2023.

Tal atividade se insere no âmbito do
poder de polícia administrativa preventiva
, inerente à atuação das forças de segurança pública, voltada à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos do art. 144 da Constituição
Federal.

Durante a fiscalização, os policiais federais relataram que o apelante apresentou visível nervosismo, dificuldade em responder perguntas básicas quanto à origem e ao destino da viagem e comportamento evasivo, o que, aliado à experiência policial, motivou a realização de inspeção com o auxílio de cão farejador, que prontamente sinalizou a presença de substância entorpecente oculta no painel do veículo.

Diante desses fatos objetivos,
inexiste qualquer mácula na atuação dos policiais rodoviários federais
, pois estavam diante de
fundadas suspeitas concretas
, autorizadoras da adoção de medidas de verificação imediata, nos moldes do que estabelece o art. 244 do Código de Processo Penal:

“
Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem admitido a
validade da busca pessoal e veicular realizada em fiscalização rotineira de trânsito
, quando precedida de elementos mínimos de fundada suspeita, como o comportamento do abordado, sua versão desconexa ou qualquer outro indício de irregularidade perceptível pela autoridade policial:

“Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias. Não foi possível vistoriar de imediato o veículo, dada a pouca visibilidade e o período noturno, sendo retido o bem por situação irregular e para maiores averiguações, diante das respostas incoerentes do agravante a respeito do destino, origem e motivo da viagem. (STJ - AgRg no HC: 783194 SP 2022/0356004-4, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)”

No caso em análise, os próprios documentos oficiais juntados aos autos, como o boletim de ocorrência, laudos e depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, evidenciam que o comportamento do apelante, somado à ausência de explicações coerentes e à alteração emocional perceptível no momento da abordagem,
configuraram fundadas razões suficientes a legitimar a revista e a atuação do cão farejador
.

Frise-se que não se exige, para a legalidade da busca pessoal ou veicular, a certeza da prática criminosa, mas apenas
elementos objetivos que autorizem o juízo prudente do policial quanto à verossimilhança de situação ilícita
.

Importante ressaltar que a aplicação da
teoria da árvore dos frutos envenenados
(
fruit of the poisonous tree
) pressupõe a existência de um vício originário na obtenção da prova que comprometa a cadeia probatória.

No entanto, como já demonstrado,
a abordagem realizada foi legítima, motivada e escorada em elementos concretos
, de modo que as provas subsequentes, como a apreensão da droga e a confissão do réu, não se mostram contaminadas.

Diante disso,
afasto a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular
, reconhecendo a higidez da atuação policial e a legalidade das provas que instruem os autos

VOTO – MÉRITO

Presente os pressuposto de admissibilidade
do recurso
, passo à análise do mérito.

II – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

a d. Defesa
postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que o apelante atuou como mera "mula".

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente demonstradas através do “Auto de Apreensão” (folhas 14 a 15), “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” (folhas 16), “Boletim Unificado n.º 51719824” (folhas 26 a 30), e Laudo Toxicológico n.º 6018/2023” (ID13548332) e pelos depoimentos prestados em juízo e pela confissão do ora apelante.

Em seus depoimentos dos policiais rodoviários federais Rodrigo Rezende Tatagiba e Gabriel Dibai Araújo, colhidos sob o crivo do contraditório na audiência de instrução (ID 13548734), revelam que a abordagem do veículo se deu no contexto de fiscalização rotineira da PRF e que, desde o primeiro contato, o ora apelante apresentou comportamento anormal, com respostas evasivas, nervosismo excessivo e ausência de justificativas plausíveis quanto à origem e destino do deslocamento.

Relatam ainda que, diante desses indícios, acionaram equipe com cão farejador, que prontamente indicou a presença de substância ilícita escondida no painel do automóvel, sendo posteriormente localizados os entorpecentes.

Importante ressaltar que os
depoimentos dos agentes públicos
, especialmente quando prestados em juízo, sob contraditório e ampla defesa, possuem plena
eficácia probatória
, não sendo lícito desconsiderá-los unicamente pelo fato de serem proferidos por servidores incumbidos da repressão penal.

Eis a jurisprudência do STJ:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Além disso, cumpre destacar que o próprio réu, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, admitindo que fora contratado para realizar o transporte do veículo contendo drogas da cidade de Alfredo Chaves/ES até a Orla de Camburi, em Vitória/ES, mediante remuneração no valor de R$ 3.000,00.

A confissão judicial, por ser ato voluntário e prestado sob garantia do contraditório, reveste-se de relevante valor jurídico, especialmente quando em consonância com o restante do acervo probatório, como é o caso dos autos.

Dessa forma diante das provas coligidas nos autos e da confissão do apelante em juízo, inexiste espaço para acolhimento da tese absolutória por ausência de provas.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, este encontra óbice legal intransponível.

A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, conforme verificado na documentação dos autos (ID 40656129), o apelante é reincidente, possuindo condenação criminal transitada em julgado à época dos fatos.

A reincidência, por si só, afasta a primariedade, requisito indispensável para a concessão da benesse, tornando inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Sendo assim, não há o que se falar da absolvição do ora apelante ou da desclassificação para o crime de tráfico privilegiado.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a pena aplicada, pugnando por sua redução ao mínimo legal.

A defesa insurge-se contra a pena aplicada, requerendo sua fixação no mínimo legal. Neste ponto, entendo que o recurso merece parcial provimento, a fim de redimensionar a pena-base, ainda que por fundamentos diversos dos alegados pela defesa.

Passo, portanto, ao reexame da primeira fase da dosimetria.

O magistrado sentenciante, em sua análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente um total de 5 (cinco) vetores: a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. De fato, a análise individual de cada uma revela o acerto na identificação de sua negatividade, especialmente no que tange à preponderância da natureza e da exorbitante quantidade de droga apreendida (quase 10 quilos de cocaína), conforme determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, embora a presença de cinco circunstâncias desfavoráveis justifique plenamente a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, afigura-se desproporcional a exacerbação aplicada pelo juízo a quo, que dobrou a pena mínima, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão.

A existência de múltiplos vetores negativos não autoriza uma exasperação automática ou puramente matemática. É imperativo que o quantum de aumento para cada circunstância seja razoável e proporcional à gravidade concreta que ela representa. Assim, considerando as particularidades do caso, e em observância a um critério de maior proporcionalidade, reavalio o peso atribuído ao conjunto das circunstâncias negativas.

Dessa forma, mantendo a valoração negativa das 5 (cinco) circunstâncias judiciais já reconhecidas, porém aplicando um incremento mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, reduzo a pena-base para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em simetria, readequando a pena pecuniária, fixo-a em 813 (oitocentos e treze) dias-multa.

Ainda que reduzida a reprimenda, o regime inicial fechado permanece como o único cabível, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, diante do quantum da pena (superior a 8 anos). Pelos mesmos motivos, e pela reincidência do apelante, permanece vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, I e II, do Código Penal.

Na segunda fase do cálculo, o juízo a quo procedeu de maneira tecnicamente impecável ao reconhecer, de um lado, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e, de outro, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Por considerar ambas as circunstâncias como igualmente preponderantes, promoveu a devida e integral compensação entre elas, mantendo a pena no mesmo patamar estabelecido na fase anterior.

Eis a súmula 585 STJ:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Assim, não há que se falar em ausência de valoração da confissão, que foi devidamente considerada, porém compensada pela reincidência do apelante.

Na terceira e última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas notadamente pela impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da reincidência do réu, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
813 (oitocentos e treze) dias-multa.

A pena pecuniária, por sua vez, foi fixada de maneira simétrica e proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se o sistema bifásico que lhe é próprio. Ressalta-se que a eventual hipossuficiência do apelante para adimplir o valor da multa é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar as condições de pagamento, não sendo esta a via adequada para tal discussão.

Ainda que reduzida a reprimenda, o regime inicial
fechado
permanece como o único cabível, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, diante do
quantum
da pena (superior a 8 anos). Pelos mesmos motivos, e pela reincidência do apelante, permanece vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, I e II, do Código Penal.

Dessa forma, ante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação, para no mérito
DAR-LHE PARCIAL
provimento

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
VISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que
pedi vista dos autos
para melhor analisar a controvérsia, notadamente no que tange à dosimetria da pena aplicada ao apelante JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA.

A
pós
ler
atentamente
a
s notas orais e o brilhante voto
proferido pelo Eminente Desembargado
r Walace Pandolpho Kiffer,
não tenho dúvidas
em
acompan
har

integralmente

o e. Relator,
no sentido de dar parcial provimento ao apelo defensivo.

Contudo, o faço por fundamentos parcialmente diversos, apresentando este voto em complemento argumentativo.

O ponto fulcral da minha divergência interpretativa reside na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, utilizadas na primeira fase da dosimetria.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, negativando 05 (cinco) vetores: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

O Eminente Relator, embora mantendo a valoração negativa de todos os 05 (cinco) vetores, entendeu pela desproporcionalidade do
quantum
e reduziu a pena-base para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com a devida vênia ao entendimento do Nobre Colega, entendo que assiste razão à defesa quanto à necessidade de decotar a valoração negativa da
personalidade
, dos
motivos
e das
consequências
do crime.

Quanto à
personalidade
, o magistrado sentenciante a negativou ao argumento de ser "voltada para a prática de delitos", utilizando-se, para tanto, da existência de condenação criminal anterior por roubo. Tal proceder, contudo, viola o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1077, que veda a utilização de condenações criminais transitadas em julgado para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social, sob pena de
bis in idem
.

No tocante aos
motivos
, a motivação do crime foi negativada pela "ganância" e "espírito de ganância". Ocorre que a busca pelo lucro fácil é circunstância intrínseca ao tipo penal do tráfico de drogas, não extrapolando o ordinário do delito. A eventual condição de desemprego ou a utilização do tráfico como meio de renda, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base.

Da mesma forma, as
consequências
do crime – apontadas na sentença como a reprovabilidade elevada e o perigo abstrato à coletividade – são elementos ínsitos ao próprio tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas. Conforme iterativa jurisprudência, o dano social e o perigo à saúde pública já foram sopesados pelo legislador ao cominar a pena em abstrato, não servindo como fundamento idôneo para majorar a pena-base (STJ - HC: 877547/ES, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 29/10/2024).

Não obstante o afastamento destes três vetores, remanescem fundamentos hígidos para a exasperação da pena-base, quais sejam, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
do apelante é, de fato, exacerbada. O magistrado destacou que o réu praticou o crime "mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado". Como entende o C. Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior demonstra "desprezo do agente em face da sanção estatal", justificando a negativação desta vetorial sem que se configure
bis in idem
com a agravante da reincidência (STJ - AgRg no AREsp: 2582526/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, DJe 02/09/2024).

As
circunstâncias do crime
também extrapolam o comum. O
modus operandi
revela maior planejamento, pois envolveu o transporte intermunicipal de drogas (entre Alfredo Chaves e Vitória) e, notadamente, pela forma de ocultação do material (intrinsecamente escondido no painel do carro), que exigiu o emprego de cães farejadores para sua localização.

Acima de tudo, a exasperação da pena-base é necessária pela incidência do vetor preponderante do art. 42, da Lei nº 11.343/2006. A natureza (cocaína, droga de alto poder viciante) e, principalmente, a
exorbitante quantidade
de entorpecente apreendido –
10 (dez) tabletes, totalizando cerca de 10 (dez) quilos de cocaína
– são vetores que, por si sós, impõem o distanciamento do mínimo legal.

Assim, em que pese o afastamento dos vetores da personalidade, motivos e consequências, a manutenção da culpabilidade e das circunstâncias, aliada à preponderância absoluta da quantidade e natureza da droga (art. 42, da Lei 11.343/06), justifica plenamente a fixação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo E. Relator, qual seja,
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 813 (oitocentos e treze) dias-multa
.

Quanto aos demais termos do voto, adiro integralmente aos fundamentos do Nobre Colega.

Ante o exposto, em reforço argumentativo,
ACOMPANHO integralmente o voto do eminente Relator
, para CONHECER do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva de JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 813 (oitocentos e treze) dias-multa.

É como voto.